Tribunal: TJDFT
Processo: 0702766-70.2024.8.07.0002
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-10-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0702766-70.2024.8.07.0002 RECORRENTE: JOSELIO DOS SANTOS SOUSA RECORRIDO: BANCO PAN S.A DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL.VIOLAÇÃO ÀDIALETICIDADE. PRELIMINAR SUSCITADA EM CONTRAMINUTA REJEITADA.JUÍZO NEGATIVO DE ADMISSIBILIDADE DA APELAÇÃO. AUSÊNCIA DEIMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA ÀS RAZÕES DE DECIDIR POSTAS NO ATO JUDICIAL ATACADO. VIOLAÇÃO CARACTERIZADA AO ÔNUS DA DIALETICIDADE. MULTA. ART. 1.021, § 4o, DO CPC. APLICABILIDADE. PENALIDADE A INCIDIR NO CASO CONCRETO NA HIPÓTESE DE JULGAMENTO UNÂNIME. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Não procede a alegada ocorrência de mácula por ofensa ao núcleo essencial do princípio da dialeticidade se as razões recursais não se dissociaram, em essência, dos fundamentos da decisão hostilizada e trouxeram elementos pelos quais a parte recorrente pretende a reforma da decisão proferida. Preliminar de não conhecimento do agravo interno por falta de dialeticidade suscitada em contrarrazões rejeitada. 2. O inciso III do art. 932 do CPC estabelece incumbir ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado, ou que não tenha impugnado, especificamente, os fundamentos da decisão recorrida. Assim, por expressa determinação legal, compete ao relator exercer o juízo de admissibilidade do recurso e indeferir o processamento, quando ausentes pressupostos indispensáveis. 3. O princípio da dialeticidade impõe ao recorrente o ônus de aduzir os fundamentos de fato e de direito pelos quais deva a Corte Recursal reformar ou invalidar a decisão judicial contra a qual se insurge porque alegadamente contrária a seus interesses. 3.1. A apelação que não ataca especificamente a ratio decidendi viola o princípio da dialeticidade e, portanto, não deve ser conhecida. 4. Nos termos do art. 1.021, § 4o, do CPC, no caso de desprovimento do agravo interno, em votação unânime, incide multa a ser fixada entre 1% (um por cento) e 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa. 5. Agravo interno conhecido e desprovido. Agravante condenado a pagar multa de 1% (um por cento) sobre o valor da causa, com base no art. 1.021, § 4o, do CPC. O recorrente indica violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.010, incisos II e III, do Código de Processo Civil, sob o argumento de que a petição da apelação satisfaz integralmente os requisitos estabelecidos pela legislação processual, não havendo que se falar em ofensa ao princípio da dialeticidade capaz de justificar o não conhecimento do recurso; b) artigo 1.021, §§ 1o e 4o, do CPC, pugnando pelo afastamento da multa prevista no dispositivo legal, uma vez que não configurada a manifesta improcedência ou inadmissibilidade do apelo a autorizar sua aplicação. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas, e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por ser a parte recorrente beneficiária da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 1.021, §§ 1o e 4o, do Código de Processo Civil. Com efeito, a tese sustentada pela parte recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão jurídica, dispensando o reexame de fatos e provas dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à Corte Superior. Ademais, esse é o entendimento sedimentado pelo STJ: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA No 282/STF. CORREÇÃO DE SALDO DEVEDOR. PERÍCIA. CORREÇÃO MONETÁRIA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA No 7/STJ. MULTA DO ART. 1021 DO CPC. INAPLICABILIDADE. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS. IMPOSSBILIDADE. 1. A falta de prequestionamento da matéria suscitada no recurso especial, impede seu conhecimento, a teor da Súmula no 282/STF. 2. Na hipótese, o acolhimento da pretensão recursal para infirmar a conclusão do aresto atacado de que a periodicidade da correção monetária considerada pelo perito corresponde às planilhas apresentadas pela própria agravante esbarra na Súmula no 7/STJ, tendo em vista que demandaria o reexame das provas dos autos. 3. A Segunda Seção decidiu que a aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4o, do Código de Processo Civil não é automática, pois não se trata de mera decorrência lógica da rejeição do agravo interno. 4. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de ser incabível a majoração dos honorários recursais no julgamento do agravo interno e dos embargos de declaração oferecidos pela parte que teve seu recurso integralmente não conhecido ou não provido. 5. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp n. 2.582.153/DF, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, DJe de 29/8/2024). III – Ante o exposto, ADMITO ao recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A019